Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos.
2. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida inscrita em instrumento particular.
3. Não ocorre a prescrição das mensalidades escolares cobradas pela via monitória se entre a data do protesto e a citação por edital transcorreu prazo inferior a cinco anos, sendo irrelevante que o prazo para contestar a ação tenha transcorrido depois desse período.
4. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário comprovar que a parte se utilizou de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo.
5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.